Tribunal: TJMT
Processo: 1005437-95.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005437-95.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS ACLARATÓRIOS, COM PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
EMBARGOS
ACLARATÓRIOS

REJEITADOS – PRONUNCIADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A DOIS DELITOS IMPUTADOS AO EMBARGANTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE.

Os
embargos

de
declaração

devem ser rejeitados quando não apresenta quaisquer dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos aclaratórios.

Nada obstante, imperiosa a extinção da punibilidade do embargante quanto a dois delitos, uma vez que, com base nas novas reprimendas aplicadas por esta instância revisora após o parcial provimento do apelo defensivo, decorreu lapso temporal superior a três anos entre a sentença condenatória e o acórdão, operando-se a prescrição superveniente, nos termos d
o art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação n.º
1005437-95.2020.8.11.0042
, o qual,
por unanimidade, foi

provido em parte
, readequando-se as penas do recorrente aos patamares de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (crime de receptação); de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (crime de desobediência); e de 07 (sete) meses de detenção (crime de direção perigosa de veículo na via pública).

Nas razões recursais disponíveis no ID 207826658, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
omissão
no acordão impugnado, alegando que, ao reduzir as penas, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação aos delitos previstos no art. 330 do Código Penal
e no art. 309 da Lei n.º 9.503/97. Com arrimo nesses argumentos, requer o saneamento do vício alegado, visando a extinção da punibilidade do embargante, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, c/c o art. 110, todos do CP.

Em contrarrazões vistas no ID 209795680, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
rejeição
dos presentes aclaratórios, por não preencher quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, porém, reclama o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição superveniente em prol do embargante, tão somente em relação aos crimes de desobediência e de conduzir veículo automotor sem possuir carteira nacional de habilitação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante apreciar a alegação da douta Procuradoria-Geral de Justiça de
ausência de cabimento
dos embargos de declaração, uma vez que
“o acórdão embargado não incorreu nas hipóteses de cabimento da espécie recursal prevista no art. 619 da Lei de Ritos, uma vez que a ilustrada defesa apenas suscitou o reconhecimento da prescrição no momento da oposição dos aclaratórios”
– ID
209795680.

Como é cediço,
os
embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a i. defesa do embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
ao analisar o recurso de apelação defensivo, no entanto,
a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva foi suscitada somente nestes embargos de declaração
, de modo que as teses elencadas na apelação foram todas apreciadas no acórdão.

Nesse contexto, conquanto seja caso de não conhecimento dos aclaratórios, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, passo ao exame da pretensa
extinção da punibilidade do embargante em relação aos crimes previstos no
art. 330 do Código Penal
e no art. 309 da Lei n.º 9.503/97.

Como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime.

Existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do princípio do
non reformatio in pejus
.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de
superveniente
, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença ou acórdão penal condenatórios
, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada prescrição intercorrente ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no § 1.º do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.º 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, observo que assiste razão à defesa.

Nota-se que foi acolhida nesta i. revisora a pretensão recursal de afastamento da agravante prevista no

art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal, que resultou na readequação das sanções aos patamares de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (crime de receptação); de
45 (quarenta e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (crime de desobediência)
; e de
07 (sete) meses de detenção (crime de direção perigosa de veículo na via pública)
.

O Ministério Público manifestou ciência do acórdão prolatado (ID 206105157), e não tendo externado interesse recursal, sobreveio o trânsito em julgado para a acusação, nos moldes do art. 110, §1º, do CP.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do CP, quando o máximo da pena concretamente aplicada for inferior a 01 (um) ano, a prescrição ocorrerá em 03 (três) anos.

Destarte, conforme aponta a i. defesa, a sentença condenatória foi publicada em 01/02/2021 e o acórdão condenatório em 10/03/2024, portanto, entre os dois marcos interruptivos decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Sendo assim, impõe-se
pronunciar a prescrição intercorrente
quanto aos crimes previstos
no art. 330 do Código Penal
e no art. 309 da Lei n.º 9.503/97,
a acarretar a extinção da punibilidade do Embargante especificamente no que toca a tais condutas, nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a decisão condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Consigne-se, porém, que fica mantida no presente caso a condenação pelo crime de receptação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pela i. Defesa, contudo,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

na ação penal n.º
1005437-95.2020.8.11.0042
,
que tramitou perante o d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para
, com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado

VAGNER SEBASTIÃO DA SILVA MONTEIRO
exclusivamente em relação aos delitos
previstos
no art. 330 do Código Penal
e no art. 309 da Lei n.º 9.503/97,
mantendo-se a condenação pela prática do crime disposto no art. 180 ,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024